Tribunal: STF
Processo: RE 112605
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-13
Data de publicação: 1987-10-13

Ementa:
ICM. MAQUINA IMPORTADA: FRESADEIRA. ACORDO GATT.
EMBORA NÃO TENHAM SURGIDO DUVIDAS QUANTO A TER SIDO A MAQUINA
IMPORTADA DE PAIS SIGNATARIO DO GATT, (UMA FRESADEIRA), O QUE
SUSTENTOU O ACÓRDÃO, EM PONTO QUE NÃO FOI INFIRMADO, E QUE A
MAQUINA NACIONAL SIMILAR NÃO SE BENEFICIAVA DA ISENÇÃO DO ICM SE
FOSSE DESTINADA A REVENDA, POIS A ISENÇÃO PREVISTA NO ART. 5.,
N. XLVIII, DO DECRETO ESTADUAL N. 17.727, DE 25.09.81, DIZIA
RESPEITO UNICAMENTE AOS BENS QUE SE DESTINASSEM A INTEGRAR O ATIVO
FIXO DO ADQUIRENTE. E SE A MAQUINA NACIONAL NÃO TINHA O BENEFICIO,
NÃO PODERIA ESTE ABRANGER A MAQUINA IMPORTADA.